Tribunal: TJMT
Processo: 1018752-59.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018752-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), EDUCANDARIO JARDIM DAS GOIABEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 26.044.146/0001-22 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO FORTE DA SILVA - ME - CNPJ: 23.414.690/0001-20 (AGRAVADO), ORIGINAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 21.184.227/0001-04 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO
– TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO E DA COBRANÇA DOS TÍTULOS – PRESENÇA OS REQUISITOS LEGAIS – REVOGAÇÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por EDUCANDÁRIO JARDIM DAS GOIABEIRAS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO
de nº 1029343-25.2017.8.11.0041, movida em face de LUIZ FERNANDO FORTE DA SILVA E RIGINAL FOMENTO MERCANTIL, revogou a liminar inicialmente concedida, que determinava a retirada do nome da empresa recorrente dos órgãos de restrição ao crédito.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que, após um desacordo comercial com os agravados, que deixaram de executar um serviço para o qual foram contratados, deixou de efetuar os pagamentos combinados, culminando no protesto da duplicata por parte destes, motivo pelo qual ajuizou uma demanda para discutir perdas e danos.

Alega que o título tem vinculação com o serviço não prestado (construção de uma fachada), motivo pelo qual é irregular o protesto. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal pleiteada.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a expedição de ofícios aos órgãos de restrição ao crédito, para que o seu nome seja excluído dos cadastros.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (Decisão de ID nº 28930962).

Interposto Recurso de Agravo Interno (Petição de ID nº 31280998), devidamente contrarrazoado (Petição de ID nº 33152986), este foi desprovido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal (Acórdão de ID nº 40898994).

Sem contrarrazões (Certidão de ID nº 46984488).

Sem informações do Juízo
a quo
(Certidão de ID nº 46984486).

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal
.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de deferimento da tutela provisória de urgência. Considerando que a decisão recorrida foi publicada na vigência do Código de Processo Civil, aplicável à espécie o art. 300,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Vejamos a fundamentação esposada, objeto da irresignação recursal:

“(...)

No presente caso, observa-se que a tutela de urgencia foi deferida na data de 03 de abril de 2018, mediante a prestacao de caucao, que deveria ter sido realizada no prazo de 05 (cinco) dias.

A parte autora se manifestou, conforme id 23737709, na data de 10 de setembro de 2019, oferecendo um bem movel como caucao.

Dessa forma, considerando que a caucao foi prestada pelo autor um ano apos a sua intimacao, observa-se resta descaracterizado o carater de urgencia da medida, razao pela qual
REVOGO
a liminar concedida na decisao de no 12490423.

(...)”

Compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente.

Isso porque não vislumbro urgência alguma quando a parte pleiteante demora um ano e meio para cumprir comando judicial que possibilitasse o deferimento do seu pedido para suspensão do protesto realizado em seu nome.

Por fim, a pretensão da parte agravante não encontra amparo frente a Lei nº 9.492/97 que veda o cancelamento provisório ou a sustação provisória dos efeitos do protesto já efetivado, conforme preceitua em seus artigos 30 e 34, transcritos:

“As certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos devedores, conforme previsto no § 4º do art. 21 desta Lei, devidamente identificados, e abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que provisória ou parcial.”

“Os índices serão de localização dos protestos registrados e conterão os nomes dos devedores, na forma do § 4º do artigo 21, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial, não decorrente do cancelamento definitivo do protesto.”

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020